Tribunal: TJMT
Processo: 1043627-83.2025.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043627-83.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Prazo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (IMPETRANTE), EDSON DIAS REIS (IMPETRADO), 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FIT PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 18.030.547/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FORÇA MAIOR. PRISÃO DO ADVOGADO-PARTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA NOS AUTOS DE ORIGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE. ATO JUDICIAL NÃO TERATOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança somente é cabível para proteger direito líquido e certo, assim entendido aquele que se apresenta de forma clara e incontroversa, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. A certidão de trânsito em julgado lavrada em razão da ausência de recurso no prazo legal não configura ato teratológico, quando a secretaria do juízo age em estrita observância à legalidade, diante da inércia processual verificada nos autos.

3. A alegação de força maior decorrente da prisão do advogado-parte, para fins de restituição de prazo recursal, exige comunicação tempestiva nos autos de origem, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, não sendo suficiente sua arguição posterior pela via do mandado de segurança.

4. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para suprir a ausência de manifestação tempestiva nos autos de origem, ainda que o impetrante alegue impedimento fático para a prática do ato processual.

5. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
Nauder Junior Alves Andrade
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O impetrante sustentava que a certidão de trânsito em julgado expedida no processo nº 1048236-43.2024.8.11.0001 seria ilegal, pois sua prisão durante o prazo recursal configuraria força maior que impediria a interposição do recurso extraordinário.

A decisão agravada entendeu que não havia direito líquido e certo a ser protegido, uma vez que não houve comunicação nos autos sobre a prisão durante o prazo recursal, nem pedido de restituição do prazo.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão representa formalismo exacerbado e ignora prova inequívoca de força maior. Argumenta que a prisão do único advogado da causa (ele próprio) impediu de forma absoluta o exercício do direito de defesa.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em verificar se a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança deve ser mantida.

Com efeito, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, conforme estabelece a Lei nº 12.016/2009. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta de forma clara, sem necessidade de dilação probatória para sua comprovação.

No caso em análise, o agravante busca desconstituir certidão de trânsito em julgado sob o argumento de que sua prisão durante o prazo recursal configuraria força maior impeditiva da interposição do recurso extraordinário.

Analisando os fatos e documentos apresentados, verifica-se que a prisão do agravante em 30/06/2025, conforme certidão de cumprimento de mandado de prisão juntada aos autos. O trânsito em julgado foi certificado em 25/07/2025, dentro do prazo que seria destinado ao recurso extraordinário.

Contudo, para que se configure o direito líquido e certo alegado, seria necessário que o impedimento tivesse sido comunicado tempestivamente nos autos do processo de origem, permitindo a análise da justa causa antes da certificação do trânsito em julgado.

O artigo 223 do Código de Processo Civil estabelece que será restituído o prazo à parte que provar não ter realizado o ato por justa causa. Entretanto, tal dispositivo pressupõe que a parte comprove o impedimento no momento adequado, permitindo ao juízo avaliar a situação antes da preclusão.

A jurisprudência tem entendido que a força maior deve ser comunicada tempestivamente, não sendo suficiente sua alegação posterior para desconstituir atos processuais já praticados com base na inércia da parte.

No presente caso, não houve qualquer comunicação nos autos de origem sobre o impedimento durante o prazo recursal. A secretaria do juízo agiu em estrita observância à legalidade ao certificar o trânsito em julgado diante da ausência de recurso no prazo legal.

Quanto aos argumentos do agravante sobre a impossibilidade de comunicação devido à prisão, observo que tal situação, não afasta a necessidade de observância dos prazos processuais e dos procedimentos legais estabelecidos.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para suprir a ausência de manifestação tempestiva nos autos de origem. A teratologia alegada não se configura quando o ato judicial segue os procedimentos legais estabelecidos.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA). MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA NÃO DEMONSTRADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJMT, N.U 1000888-46.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança impetrado contra decisão do 5º Juizado Especial Cível que acolheu justificativa de ausência da parte autora em audiência de conciliação e determinou a redesignação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto à aplicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados e à análise das Súmulas 267 do STF e 376 do STJ; (ii) contradição ao afirmar que a decisão do juízo de origem está fundamentada; e (iii) obscuridade por não esclarecer qual tratamento diferenciado teria sido dado ao reclamante por ser desembargador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao fundamentar que o mandado de segurança contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais somente é admissível em casos excepcionais de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, citando diversos precedentes que demonstram a unicidade do posicionamento jurisprudencial.

4. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois este foi coerente ao analisar que a decisão do juízo de origem, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente ao acolher a justificativa apresentada pela parte autora para sua ausência na audiência de conciliação.

5. O acórdão foi claro ao afirmar que não houve tratamento privilegiado a qualquer das partes, mas apenas a aplicação do entendimento jurídico sedimentado sobre a matéria, inexistindo afronta ao princípio da isonomia ou à paridade de armas entre as partes litigantes.

6. A pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.” (TJMT, N.U 1000769-85.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL CONTRA ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado por sindicato de servidores públicos, objetivando suspender os efeitos de decisão judicial que negou seguimento a recurso inominado, sob o fundamento de intempestividade.

2. O agravante pleiteia a concessão da segurança, ao passo que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que nega seguimento a recurso inominado, quando há previsão de recurso próprio, configurando-se o uso do writ como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, não prevê recurso específico contra decisão interlocutória, o que não autoriza a utilização do mandado de segurança como substituto recursal.

4. O mandado de segurança não se presta à impugnação de atos judiciais passíveis de recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF.

5. O uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal desvirtua sua finalidade constitucional de proteção a direito líquido e certo, sendo incabível nessa hipótese.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reitera que o writ é inadequado para reexame de decisão judicial recorrível, mesmo quando se discute intempestividade de recurso.

7. A decisão agravada deve ser mantida, por reconhecer corretamente a inadequação da via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1000951-71.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Assim, considerando que não restou demonstrado de forma inequívoca o direito líquido e certo alegado, a decisão que indeferiu a petição inicial deve ser mantida.

Ademais, verifica-se que esta Turma Recursal já firmou entendimento consolidado nesse mesmo sentido em casos análogos, inclusive envolvendo a mesma parte agravante, conforme se observa nos processos nº 1048239-95.2024.8.11.0001 e nº 1029478-90.2024.8.11.0041, o que reforça a correção da decisão agravada e demonstra a consistência e uniformidade da jurisprudência deste colegiado sobre a matéria.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026